Tribunal: STF
Processo: HC 75726
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES: MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVAMENTO DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO
33, § 3º, C/C ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
Não assiste razão à impetração quando impugna o critério
de fixação da pena-base, que não considerara as circunstâncias
atenuantes decorrentes da confissão espontânea e da menoridade de
vinte e um anos do paciente. Segundo entendimento desta Corte,
descabe falar dos efeitos da atenuante se a sanção penal foi fixada
no mínimo legal previsto para o tipo (HC 71.051, Rel. Min. Marco
Aurélio, DJU 09.09.94 e HC 70.833, Rel. Min. Celso de Mello, DJU
24.06.94).
Concessão parcial da ordem para que outra decisão se
profira, no tocante à fixação do regime de cumprimento da pena, com
observância dos critérios previstos nos dispositivos legais sob
enfoque.